Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0720631-88.2019.8.07.000 AI Agravante DAVID NASSER MAGALHÃES ROCHA Agravado JOSÉ PAULO PRIMO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista o falecimento do Agravado, determino a substituição do polo passivo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 20 de janeiro de 2020. . Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora